Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709072-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO CLASSIC PRIVE RESIDENCE AGRAVADO: JOHN GLAUBER NUNES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFÍCIO CLASSIC PRIVÊ RESIDENCE em face da decisão do Juízo da 1.a Vara Cível de Samambaia, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao executado para distribuir como embargos à execução a peça apresentada como contestação, nos autos do processo n.o 0708296-73.2020.8.07.0009, execução de título extrajudicial ajuizada contra JOHN GLAUBER NUNES ARAÚJO. A parte agravante alega, em síntese, que se trata de execução de título extrajudicial relativa a taxas de condomínio devidas pelo executado, ora agravado. Este último, citado para opor embargos, apresentou contestação nos autos da execução. Aduz a agravante que restou preclusa a possibilidade de opor embargos à execução, razão por que há nulidade da decisão que concedeu o prazo de 5 (dias) para sua distribuição pelo executado. Requer a antecipação da tutela recursal para anular a decisão agravada ou a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a anulação da decisão recorrida, a fim de impedir a distribuição como embargos à execução da contestação apresentada pelo devedor. Preparo regular (ID 24442249). É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, verifico que está presente o requisito da probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Com efeito, em casos semelhantes, a aplicação da fungibilidade ocorre apenas em situações extraordinárias, quando houver dúvida razoável que justifique a apresentação de peça processual erroneamente protocolada pela parte no lugar de outra, ou seja, não se admite quando se verificar erro grosseiro. Nesses termos, a apresentação de contestação em sede de execução mostra-se manifestamente inadequada, pois há previsão legal expressa no sentido de que o executado deverá se opor à execução por meio de embargos, a serem distribuídos por dependência ao feito principal e autuados em apartado (Art. 914, caput e § 1.o, do Código de Processo Civil). Assim, em primeira análise, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso em tela. Este é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO E PEDIDO CONTRAPOSTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inadmissível defesa na forma de contestação em execução de título extrajudicial, inclusive com pedido contraposto. 2. A diversidade de rito, além da configuração de erro grosseiro, afastam eventual fungibilidade e impedem seu conhecimento como embargos à execução. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1244695, 07265834820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PEÇA CABÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Muito embora o princípio da instrumentabilidade esteja consagrado no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a fungibilidade somente tem aplicação em casos excepcionais, diante de dúvida objetiva capaz de justificar a equivocada apresentação de determinada peça processual no lugar de outra 2. Não há que se falar em dúvida passível de ensejar a erronia, diante da regra inserta no art. 914 do CPC: "O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos". 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1137535, 07136949620188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, em cognição sumária, observa-se risco de dano, uma vez que a imediata distribuição da peça processual como embargos à execução pode obstar o regular prosseguimento do feito executivo, inviabilizando a busca pela satisfação do crédito nos autos principais. Desse modo, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021, 13:05:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator